Tribunal: TJBA
Processo: 8023761-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023761-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AURITA VIEIRA DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LIMA LOPES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA:
Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Empréstimo consignado. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Ausência de perigo de dano. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual foi indeferida a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. A parte agravante sustenta a inexistência da contratação e requer a imediata cessação dos descontos.

II. Questão em discussão

2. Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos relativos a empréstimo consignado alegadamente não contratado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, embora haja alegação de inexistência de contratação, os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2023, evidenciando a ausência de urgência contemporânea apta a justificar a medida liminar, sobretudo diante da demora no ajuizamento da ação e da necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo

5. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.